Tribunal: STF
Processo: ARE 1422593
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PATROCÍNIO DA FUNASA. REPASSES INDEVIDOS APÓS A CRIAÇÃO DO RJU (LEI Nº 8.112/1990), ENTRE 1991 E 2007. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MPF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS AFETADOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INTERESSE ECONÔMICO EM RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 37, § 5º, CRFB/1988. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DISTINTO DO FORMULADO NA EXORDIAL. REFORMA QUANTO AO REFERIDO PEDIDO, NÃO CARACTERIZANDO NULIDADE DO DECISUM COMO UM TODO. PERDA DE OBJETO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNASA. ALTERAÇÕES APÓS A CRIAÇÃO DO RPPS (LEI Nº 8.112/1990, ARTIGOS 183 E SEGUINTES). REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EC Nº 20/1998, ARTIGO 40, §§ 14 A 16, CRFB/1988 E LEI Nº 12.618/2012. INVIABILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO REGIME ANTERIORMENTE VIGENTE PARA OS CELETISTAS TRANSFORMADOS EM ESTATUTÁRIOS. REPASSES INDEVIDOS DA FUNASA À CAPESESP. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CABÍVEL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ (CAPESESP) PROVIDO EM PARTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ATACADA. 



    1. Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da CAPESESP (Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde) e da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), em razão de repasses que entende indevidamente efetuados por esta última (como patrocinadora) à CAPESESP (entidade fechada de previdência complementar que assistia os então empregados celetistas da FUNASA), no período de 1991 a 2007, a título de previdência complementar de servidores incluídos no regime estatutário (RJU - Regime Jurídico Único) após a edição da Lei n º 8.112/1990. 



    2. Questão controversa, no presente feito, que diz respeito a ressarcimento ao erário, decorrente de repasses alegadamente irregulares efetuados pela FUNASA à entidade de previdência complementar ora Apelante, conduta que pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa, não se inserindo nas hipóteses do Artigo 1º, § único, da Lei nº 7.347/1985, a ensejar indiscutível legitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal in casu. 



    3. Questão controversa nos autos - legalidade de repasses efetuados pela FUNASA, patrocinadora, à CAPESESP, entidade fechada de previdência complementar -, que enseja eventual interesse econômico dos beneficiários dos planos de previdência complementar, o qual não se confunde com relação jurídica hábil a caracterizar hipótese de litisconsórcio passivo necessário, na forma do Artigo 47, CPC/1973 (vigente quando da interposição do recurso), correspondente ao Artigo 114 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 



    4. As ações que objetivam o ressarcimento ao erário são imprescritíveis, por força do disposto no § 5º, do Artigo 37, da CRFB/1988 ("A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento"). Precedentes do STF e do STJ. 



    5. Prolatada a sentença por Juíza Substituta e opostos embargos declaratórios pela ora Apelante, que foram julgados pela Juíza Titular, não se verifica a alegada violação ao princípio da identidade física do juiz, já que, conforme lançado no segundo decisum, a primeira magistrada não possuía mais jurisdição no Juízo à época em que prolatado este último. Eventual decisão desfavorável à então Embargante que não configura prejuízo à parte nem, tampouco, negativa de prestação jurisdicional. 



    6. Formulado pedido de cancelamento dos benefícios complementares concedidos pela CAPESESP "há menos de 05 (cinco) anos" e julgado procedente pedido "para que a CASESP cancele os benefícios complementares que tenham sido concedidos aos assistidos anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação", distinto do originalmente formulado, incorreu o Juízo a quo em conduta vedada pela ordem processual civil (Artigo 460, CPC/1973, atual Artigo 492, Novo CPC), o que não enseja a nulidade integral da sentença, mas, ao revés, a sua reforma, ainda que parcial. 



    7. Entendimento exarado pelo TCU - Tribunal de Contas da União que não vincula o Poder Judiciário, já que este órgão não é judicante e sim administrativo, não excluindo a apreciação da questão controversa pelo Judiciário (Artigo 5º, XXXV, CRFB/1988). Precedente do Eg. STJ. 



    8. Com o advento da Lei nº 8.112/1990 - que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos federais, bem como regime previdenciário especial (RPPS) -, inviabilizou-se a manutenção de previdência complementar aos estatutários da FUNASA, somente previstas a partir da EC nº 20/1998, que incluiu os §§ 14 a 16 no Artigo 40 da CRFB/1988, sendo instituído o regime de previdência complementar destes servidores apenas quando da edição da Lei nº 12.618/2012. 



    9. Inexistindo previsão ou autorização legal nesse sentido, em virtude do hiato normativo que perdurou até 2012, não cabia ao gestor público continuar a repassar valores, na qualidade de patrocinador de entidade fechada de previdência complementar, com vistas a garantir a concessão de benefícios a servidores estatutários já incluídos no RPPS, ressalvando-se apenas os casos de direito adquirido a tais benefícios antes da edição da Lei nº 8.112/1990. Nesse passo, impõe-se o ressarcimento à FUNASA das quantias indevidamente repassadas à CAPESESP a esse título, no período de 1991 a 2007, em valor a ser determinado em sede de liquidação do julgado e levando em conta: (1) a inexistência de expectativa válida à concessão futura de benefícios ilícitos; (2) a existência do direito à manutenção dos benefícios concedidos há mais de 05 (cinco) anos; e (3) a consideração de que alguns valores já foram devolvidos aos participantes, mas não à patrocinadora. 



    10. Juros de mora e correção monetária que devem ser aplicados aos valores ressarcidos, constituindo estes consectários legais pedido implícito e cujo pagamento não se elide por "boa-fé" alegada no seu recebimento, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como ao princípio da moralidade administrativa (Artigo 37, caput, CRFB/1988). Correção monetária que deve ser aplicada desde a data de cada recebimento indevido, e não a partir da citação da ora Apelante, com vistas a garantir a correta atualização dos valores devidos. Precedente do TRF-2ª Região. 



    11. Impossibilidade de os servidores público federais da FUNASA contribuírem, após a edição da Lei nº 8.112/1990, para auferir benefícios pagos pela CAPESESP, o que efetivamente inviabiliza a concessão de benefícios custeados exclusivamente com contribuições dos participantes após a instauração do RJU, ressalvados os casos em que tal direito foi adquirido nessa mesma data. 



    12. Recurso da Ré (CAPESESP) provido em parte, com reforma parcial da sentença atacada, na forma da fundamentação.”



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 43).



    3. No recurso extraordinário, a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (CAPESESP) aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV, 71, inc. II e § 3º, 93, inc. IX, e 129, inc. IV, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, afirmando não terem sido sanadas as omissões indicadas. Discorre sobre a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da presente demanda. Sustenta a inviabilidade da reparação pretendida, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União já teria exonerado a entidade do pagamento da dívida cobrada, emitindo decisão que tem natureza jurídica de quitação (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, mediante o qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, inadmissível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 43, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Quanto à legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública, o Tribunal a quo decidiu a partir dos seguintes fundamentos:



    “Nessa perspectiva, em primeiro lugar, nenhuma razão assiste à ora Apelante (CAPESESP) no que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal. 



    Com efeito, dispõe o § único, do Artigo 1º, da Lei nº 7.347/1985, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que "Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados". 



    Ocorre, no entanto, que a questão controversa no presente feito diz respeito a ressarcimento ao erário, decorrente de repasses alegadamente irregulares efetuados pela FUNASA à entidade de previdência complementar ora Apelante. Nesse contexto, e conforme bem ressaltou a r. julgadora de piso (MMª. Juíza Federal Fabíola Utzig Haselof), trata-se de "conduta que pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa [...] [razão pela qual] manifesta a legitimidade do Ministério Público Federal" (fl. 920), não estando a hipótese concreta incluída no comando legal supramencionado, ao contrário do que, reiteradamente, vem alegando a ora Apelante.” (e-doc. 36, p. 6).



    8. No particular, igualmente, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, sabidamente inadmissível nesta sede recursal, ante óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. No mais, no tocante à alegação de que o TCU já teria emitido quitação sobre a dívida cobrada na presente demanda, transcrevo os fundamentos constantes no acórdão recorrido e no acórdão relativo aos embargos de declaração, respectivamente:



    “Não assiste razão à ora Apelante quando alega a perda de objeto da presente Ação Civil Pública por força de fato novo superveniente, qual seja, entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União no acórdão nº 3.088/2012 - Plenário (fls. 1.021/1.034). 



    Com efeito, o TCU não é órgão judicante, mas sim administrativo, que não fica excluída de apreciação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao disposto no Artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/1988, razão pela qual eventual decisão favorável à Apelante, exarada pelo TCU não impede nem vincula a análise realizada pelo Poder Judiciário.” (e-doc. 36, p. 9).



    “O acórdão embargado também deixou claro que o entendimento exarado pelo TCU na vincula o órgão judiciário, não havendo que se falar em coisa julgada administrativa impeditiva da atuação judicial.” (e-doc. 43, p. 3).



    10. Também nesse ponto o recurso é inviável, porquanto somente seria possível verificar a ocorrência de contrariedade dos princípios da segurança jurídica e do respeito ao ato jurídico perfeito a partir da revisão do quadro fático dos autos, procedimento que tem óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, não são devidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator